Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETENCIA no 1003343-72.2021.8.11.0000 – Classe 221 – CNJ – CUIABÁ
Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1003343-72.2021.8.11.0000
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá em face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, relativamente à ação de “Cobrança c/c Obrigação de Fazer” (Proc. no 1003507-11.2021.8.11.0041), ajuizada por Maria Helena Bastian Fagundes contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, onde aquela objetiva a condenação desta ao pagamento de R$ 10.083,70, “relativo ao saldo credor em favor da autora (...) da restituição/resgate da cota capital integralizada”, conforme apurado em perícia contábil efetuada nos autos da ação monitória proposta contra ela pela Sicredi (Proc. no 1018700-71.2018.8.11.0041), e também a declaração de quitação dos contratos discutidos na citada monitória, “condenando, ainda, a ré à obrigação definitiva de retirar todas as restrições internas e externas existentes no nome da autora oriundas dos referidos contratos, com exclusão do nome da autora dos cadastros de maus pagadores” (cf. Id. no 78291466 - pág. 16 e 17).
O MM. Juiz da 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá, a quem originariamente foi distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2a Vara de Direito Bancário da mesma comarca por entender que, nos termos do art. 523 do CPC, uma vez que a ação monitória onde foi apurada a existência do crédito objeto da cobrança tramitou perante aquele Juízo, contando, inclusive, com homologação do cálculo apresentado por perito judicial, compete exclusivamente a ele processar ação que visa a satisfação dessa obrigação (cf. Id. no 78291466 - pág. 674).
Discordante, MMa. Juíza da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá suscitou este conflito de competência, alegando que, além da ação monitória possuir rito próprio, incompatível com o cumprimento de sentença por aquele que figura como réu, a demanda em questão “já exauriu a pretensão nela almejada, logo, não há falar em cumprimento de sentença a ser efetivado nos aludidos autos, tampouco conexão ou continência” (cf. Id. no 78291466 - pág. 677 e 678).
É o relatório.
Segundo narrado na exposição inicial da ação de cobrança, a Sicredi Ouro Verde propôs ação monitória contra Maria Helena Fagundes (Proc. no 1018700-71.2018.8.11.0041), cobrando valores relativos a típicos serviços bancários (cartão de crédito, cheque especial e etc), porém, em razão da revisão de cláusulas contratuais ilegais quando do julgamento do mérito da causa, após liquidação da sentença naqueles autos, constatou-se que, com a modificação dos encargos contratuais, não só não havia mais o que ser cobrado da ali ré/devedora, como também seria devido a ela um saldo credor.
Diante da inversão dos papéis, a outrora devedora, agora credora, Maria Helena “formulou pedido de cumprimento de sentença, cobrando o referido valor, entretanto, o Juízo entendeu que, inobstante o fato de ter sido homologado o laudo pericial, para a restituição de valores, para além do que fosse compensado com a execução, seria necessário a propositura de ação autônoma, extinguindo a execução”, decisão que já transitou em julgado, e, reflexamente, deu ensejo o ajuizamento da ação de cobrança em questão (Proc. no 1003507-11.2021.8.11.0041), onde, aliás, a agora autora Maria Helena expressamente ressalva que, “embora (...) entenda que, por ter sido homologado judicialmente (o laudo pericial), com decisão transitada em julgada, poderia ser manejado diretamente o pedido de cumprimento/execução de sentença, no intuito de evitar discussões, ante ao despacho daquele juízo determinando a propositura de ação autônoma, cobra-se o crédito através de ação de conhecimento, aplicando-se analogicamente o que prevê o art. 785 do CPC” (cf. Id. no 78291466 - pág. 4/17).
Além da aparente impertinência da revisitação da questão do cabimento ou não do cumprimento de sentença nos autos da própria monitória, seja porque a própria parte interessada não o fez, seja porque já foi objeto de pronunciamento judicial com transito em julgado, tem-se, ainda, que a premissa adotada pelo MM. Juiz suscitado de que a pretensão autoral resume-se à cobrança do “valor homologado pelo Juízo da 2a VEDB” não é todo adequada, pois, conforme se vê dos pedidos formulados nos autos, além da pretensão ressarcitória, há também um declaratória (quitação dos contratos) e cominatória (“retirar todas as restrições internas e externas existentes no nome da autora”), daí porque, ao menos à primeira vista, a razão parece estar com a MMa Juíza suscitante.
Pelo exposto, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o MM. Juiz 1a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá para que, embora em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação dos autos da ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer (Proc. no 1003507-11.2021.8.11.0041).
Em razão da providência prevista no art. 204 do RITJMT, determino ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá-MT, 08 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator